Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-50.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade em parte.
Reconhecimento, de ofício, de nulidade parcial da sentença, por isso que extra petita quanto a restituição na forma dobrada.
Refutadas pela autora as

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade em parte.
Reconhecimento, de ofício, de nulidade parcial da sentença, por isso que extra petita quanto a restituição na forma dobrada.
Refutadas pela autora as assinaturas lançadas nos documentos relativos aos negócios jurídicos questionados, cabia ao réu provar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Correta declaração de inexistência dos contratos, com a consequente restituição à autora dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PARCIAL ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.